Tribunal: TJDFT
Processo: 0710385-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E CRIME IMPEDITIVO. CÔMPUTO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial no 11.846/2023, sob o argumento de não preenchimento do requisito objetivo. O apenado cumpre pena em razão do concurso de crimes comuns e de crime hediondo, tendo o Juízo da execução entendido que não houve o cumprimento de dois terços da pena cominada ao crime impeditivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, nos casos de concurso de crimes comuns e crimes impeditivos (hediondos ou equiparados), o tempo de pena cumprido antes da prática do delito impeditivo pode ser considerado para o fim de aferição do requisito objetivo de dois terços da pena previsto no parágrafo único do artigo 9o, do Decreto Presidencial no 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Presidencial no 11.846/2023, em seu artigo 9o, parágrafo único, expressamente veda a concessão do indulto natalino e da comutação de pena à pessoa condenada por crime impeditivo que não tenha cumprido dois terços da pena cominada especificamente em relação a esse delito.
4. A interpretação sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que o requisito objetivo deve ser aferido isoladamente em relação ao crime impeditivo, sendo vedado o cômputo de período de pena cumprido anteriormente à data da prática deste delito.
5. Admitir o aproveitamento de pena anterior à consumação do crime impeditivo equivaleria à criação de um “crédito de pena”, instituto não previsto na legislação penal, e que afronta o critério temporal objetivo estipulado pelo Decreto Presidencial.
6. A jurisprudência consolidada rechaça o cômputo de tempo de pena anterior à prática do crime impeditivo para fins de indulto ou comutação, fixando a data da consumação deste como termo inicial para análise do requisito de cumprimento de dois terços da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. O requisito objetivo de cumprimento de dois terços da pena, previsto no parágrafo único do artigo 9o, do Decreto no 11.846/2023, deve ser aferido em relação a cada crime impeditivo, a partir da data de sua consumação.
2. É inadmissível o cômputo de tempo de pena cumprido anteriormente à prática do crime impeditivo, sob pena de configurar “crédito de pena” não previsto em lei.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, art. 9o, parágrafo único.